Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0717634-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a d. defesa do embargado para ciência e manifestação a respeito dos embargos de declaração opostos pela ilustrada Procuradoria de Justiça, conforme (ID 66657370). Feito, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 26 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator